Tribunal: TJES
Processo: 5009342-14.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009342-14.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ERLAINI DOS SANTOS SILVA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
ARTIGO 33,
CAPUT
,
ARTIGO
35, C/C ARTIGO 40, INCISOS III, IV E VI, TODOS DA LEI Nº 11.343/06. ARTIGO 1º, § 1º, C/C ARTIGO 2º, § 2º, § 4º, INCISOS I E IV, DA LEI Nº 12.850/2013. ARTIGO 244-B, DO ECRIAD (LEI Nº 8.069/90).
1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. 2.
PRISÃO DOMICILIAR. FILHAS MENORES.
PACIENTE GRÁVIDA.
INVIABILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFICA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA.
3
.
ORDEM DENEGADA.
1.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade da custodiada restaram demonstrados nos autos, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes supostamente praticados, uma vez que a paciente em tese integra associação criminosa altamente estruturada para a prática do crime de tráfico de drogas, sendo o grupo criminoso, que é composto por, ao menos, 11 (onze) integrantes, investigado pela prática de crimes previstos na Lei de Drogas, na Lei de Organização Criminosa e no Estatuto da Criança e do Adolescente, de modo que a privação da sua liberdade visa cessar, ou ao menos enfraquecer as atividades da organização voltada para a prática do ilícito. 2. O art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal, dispõe que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher gestante e com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Todavia, no caso, há situação extremamente excepcional a justificar a manutenção da prisão preventiva, consistente no fato de a paciente, em tese, integrar organização criminosa complexa voltada para a prática do tráfico de drogas, inclusive integrada também por seu companheiro. No que concerne ao estado gravídico da paciente, não há elementos nos autos que demonstrem que sua gravidez é de risco ou que a paciente não possa realizar adequadamente seu acompanhamento pré-natal no interior do estabelecimento prisional, inexistindo recomendação médica que justifique a substituição de sua prisão preventiva pela domiciliar. Precedentes. 3. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5009342-14.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ERLAINI DOS SANTOS SILVA
IMPETRANTE: GEORGE PATRICK TOSTA DE OLIVEIRA

Advogado(s) do reclamante: GEORGE PATRICK TOSTA DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Erlaini dos Santos Silva
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo d
a 1ª Vara Criminal
da Comarca de Linhares
,
apontado como autoridade coatora.

Consta que a paciente se encontra presa preventivamente pela suposta prática dos crimes
previstos no
artigo 33,
caput
, no
artigo
35,
caput,
c/c artigo 40, incisos III, IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06, no artigo 1º, § 1º, c/c artigo 2º, §§ 2º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013, e no artigo 244-B, do ECRIAD (Lei nº 8.069/90).

Aduz a defesa que a paciente é mãe de duas crianças de idades inferiores a cinco anos e se encontra em fase final de gestação, de modo que deve ser aplicado o artigo 318, incisos III, IV e V, do Código de Processo Penal, para que seja concedida a prisão domiciliar.

Sustenta, por sua vez, que não se encontram presentes os requisitos da custódia preventiva previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, bem como que a decisão que decretou a prisão carece de fundamentação.

Diante do exposto, a defesa requer a revogação da prisão cautelar da paciente e, subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Desse modo,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, amparadas constitucionalmente, consoante prevê o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, no sentido de que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
”.

Logo, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva da paciente
.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, a acusada se encontra custodiada pela suposta prática dos crimes previstos
nos artigos 33,
caput
, e 35, c/c artigo 40, incisos III, IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06, e no artigo 1º, § 1º, c/c artigo 2º, §§ 2º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013,
e no
artigo 244-B, do ECRIAD (Lei nº 8.069/90).

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência dos crimes quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica da documentação em anexo.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade da garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta das condutas supostamente praticadas, visto que, da documentação constante nos autos, verifica-se que a paciente em tese integra complexa organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas, exercendo relevante papel no grupo criminoso, na função de olheira, avisando aos integrantes
da associação
sobre movimentação de viaturas na localidade de atuação.

Assim, forçoso ressaltar que a paciente nitidamente integra associação criminosa altamente estruturada para a prática do crime de tráfico de drogas, sendo o grupo criminoso, que é composto por, ao menos, 11 (onze) integrantes, investigado pela prática de crimes previstos na Lei de Drogas, na Lei de Organização Criminosa e no Estatuto da Criança e do Adolescente, de modo que a privação da sua liberdade visa cessar, ou ao menos enfraquecer as atividades da organização voltada para a prática do ilícito.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA DE CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER AS ATIVIDADES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo diante da constatação da periculosidade do Paciente, acusado de participar de estruturada organização criminosa voltada à prática do crime de tráfico de drogas na cidade de Cariacica/ES, sendo o Acusado, em tese, responsável pela comercialização dos entorpecentes aos usuários, bem como pelo fornecimento de drogas a outros traficantes da região, o que demonstra a gravidade concreta da conduta e justifica a prisão cautelar para garantia da ordem pública
. [...]. 4. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ; HC 681.586; Proc. 2021/0227934-0; ES; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 28/06/2022; DJE 01/07/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS DENEGADO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PROCEDIMENTO PRÉVIO. PRECEDENTES. TESE DE INAUTORIZADO ACESSO AO WHATSAPP. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. QUESTÃO PREJUDICADA. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. 1.
Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que o ora agravante tem participação ativa em complexa organização criminosa dedicada à prática estruturada de tráfico de drogas, além de outros crimes graves
. [...] 6. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 659.077; Proc. 2021/0106942-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 27/06/2022).

Logo,
restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade da custodiada
,
sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto,
o decreto da custódia preventiva de
Erlaini dos Santos Silva
encontra-se devidamente fundamentado
, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade da imputada e a necessidade de se resguardar a ordem pública.

Quanto ao pedido de
substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar
,
nos termos do artigo
318, incisos III, IV e V, do Código de Processo Penal, em razão de a paciente estar grávida e possuir filhos menores de idade, não merece ser acolhido.

Isso porque, em que pese a regra seja a concessão da prisão domiciliar para a mulher gestante e mãe de criança menor de 12 anos, filio-me ao posicionamento de que, o fato da paciente integrar associação criminosa altamente estruturada para a prática do crime de tráfico de drogas, sendo o grupo criminoso composto por, ao menos, 11 (onze) integrantes, que em tese pratica o tráfico nas imediações de entidades recreativas (bar), havendo emprego de armas de fogo, inclusive submetralhadora, e envolvimento de adolescentes.

Sobre a atuação da organização criminosa, a Procuradoria de Justiça muito bem asseverou:

Das investigações, constatou-se o funcionamento ordenado do grupo criminoso, com clara divisão de tarefas e organização hierárquica, comandada por Robson Pinheiro, que atuava no município de Sooretama, em especial nas regiões de Pombal e Dalvo Loureiro.

Sob tal prisma, segundo se infere do caderno processual, o grupo praticava o tráfico de drogas nas imediações de entidades recreativas (pracinhas e bares), com emprego de armas de fogo e envolvimento de adolescentes.

A paciente, companheira do corréu Felipe Alves de Brito, era a “olheira” do grupo criminoso, avisando quando a polícia entrava e saia do bairro, onde estavam e o que faziam (página 52 e 62 da denúncia). Os aparelhos celulares apreendidos revelaram diálogos mantidos pela paciente com os demais criminosos.

Assim, considerando que foi
decretada a prisão da paciente
no âmbito de intensa investigação
pelo
serviço de inteligência da Polícia Civil (Operação Pombal), que objetiva combater a prática do crime de tráfico de drogas local, decerto a necessidade de interromper a atuação do grupo criminoso, o que justifica a manutenção do decreto prisional.

Nesse sentido, entendo pertinente colacionar julgados do Superior Tribunal de Justiça ,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PIRSÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. RÉ QUE INTEGRA FACÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, de relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, em 20/2/2018, concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. No ponto, a orientação da Suprema Corte é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.
2. O art. 318-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.769/2018, estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais. Todavia,
naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema Corte deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária
. - Prioridade absoluta das crianças.
Interpretação da nova Lei 13.769/2018. Excepcionalidade existente e mantida em prol dos vulneráveis. Precedentes recentes: HCs 426.526-RJ e 470.549-TO. 3. Como visto,
a agravante foi presa no âmbito da Operação Pacificare, que visa o combate ao tráfico de drogas e associação para o tráfico, na qual foram presos diversos indivíduos
. Nesse contexto, o indeferimento do benefício encontra-se devidamente justificado pela situação excepcionalíssima do caso, tendo em vista que, conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias,
a agravante integra facção criminosa estruturada e voltada para a prática do crime de tráfico de drogas no Município de Quedas do Iguaçu/PR
. Ressaltou-se também que a ré foi presa em flagrante na data de 27/7/2023, sendo concedida a liberdade provisória, e, mesmo assim, teria voltado a traficar drogas na sua residência.. De se consignar, ainda, que a criança não está desamparada, vez que, conforme salientado pelas instâncias ordinárias, está sob os cuidados dos avós paternos. 4. A propósito,
o STF possui jurisprudência no sentido de que "a necessidade de interromper a atuação de grupo criminoso e o fundado risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública"
(AgRg no HC n. 215937, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/06/2022).
5. Além disso, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). 6. Essas circunstâncias impedem a concessão do benefício da prisão domiciliar. 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no RHC 198328 / PR – Quinta Turma – Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – Julgado em 01 de julho de 2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO DE MENORES E LAVAGEM DE DINHEIRO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. AGRAVANTE MÃE DE UM FILHO MENOR DE 12 ANOS COM TRANSTORNOS PSICOLÓGICOS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DA GENITORA. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. AGRAVANTE APONTADA COMO LÍDER NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. POSSUI DIVERSAS PASSAGENS POLICIAIS POR COMETIMENTO DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. SITUAÇÃO DE AGRAVAMENTO DO ESTADO PSICOLÓGICO DA CRIANÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 3. Primeiramente, sobre o agravamento da situação psicológica do menor, configura-se indevida supressão de instância, pois o tema, não foi levado ao conhecimento do Tribunal estadual. Precedentes. 4. No caso, a prisão preventiva está devidamente justificada, considerando relevante resguardar a ordem pública, diante da gravidade de crime praticado pela agravante que supostamente integra uma das principais organizações criminosas do país - Comando Vermelho - com forte atuação no Estado, sendo apontada como liderança da facção, no lugar do marido, que se encontra preso. Precedentes.

5. Noutro ponto, foi destacado o risco de reiteração delitiva, em razão da paciente possuir diversas passagens policiais por cometimento de crime de tráfico de drogas. Precedentes. 6.
Acerca da prisão domiciliar, o Colegiado da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V) alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquele writ, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional. 7. Efetivamente, a novel legislação estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais. 8. No entanto, como bem ponderado pela Corte a quo, a requerente não faz jus à prisão domiciliar, eis que sua prisão preventiva é necessária para a garantia das tutelas processuais almejadas no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, pelo fato de que as circunstâncias concretas do caso denotam uma situação extremamente excepcional: trata-se de recorrente que foi presa pela suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa (Comando Vermelho), favorecimento real, corrupção de menores e lavagem de dinheiro.
Ademais, consignaram as instâncias primevas ser a ré apontada como líder da facção Comando Vermelho na região e ostentar diversas passagens pelo crime de tráfico de drogas. Precedentes. 9. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – AgRg no HC 910540/ CE – QUINTA TURMA – Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - Julgado em
24/06/2024).

Logo, o
caso em tela trata de hipótese excepcional, que justifica o indeferimento da prisão domiciliar, pela necessidade da custódia preventiva para garantir a ordem pública, tendo em vista atuação da paciente em complexa organização criminosa voltada para a prática dos crimes de tráfico de drogas, com uso de armas de
maior
calibre e envolvimento de adolescentes.

Nesse mesmo sentido fundamentou o magistrado
a quo
, quando indeferiu o pedido de concessão da prisão domiciliar à paciente. Confira-se:

[...] no que tange à alegação de que a prisão domiciliar das acusadas MÔNICA DE MELO NASCIMENTO e ERLAINI DOS SANTOS SILVA deve ser concedida, ao argumento de que a primeira são genitoras de 02 (dois) menores de 12 (doze) anos de idade, é cediço que o Pretório Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus n. 143641, decidiu pela concessão de prisão domiciliar a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Nesse contexto, embora as d. Defesas tenham argumentado que as referidas acusadas são genitoras de menores, verifico que as investigações apontam para a existência, em tese, de complexo grupo dedicado ao tráfico, e que as acusadas em questão, supostamente, exerciam considerável importância/relevância no referido grupo criminoso, o qual, em tese, também era integrado pelo companheiro da ré ERLANI DOS SANTOS SILVA, o corréu FELIPE ALVES DE BRITO.

Assim, os fundamentos acima consignados e as demais peças de informação acostadas ao feito, no entender desta Magistrada, representam
situação excepcionalíssima a justificar a manutenção do decreto prisional.

Assentadas as premissas acima, vislumbro, no presente caso, a existência de situação excepcional que obsta a substituição da prisão preventiva pela domicilia
r, uma vez que, conforme fundamentado, a paciente está sendo investigada por integrar
organização
criminosa complexa voltada para a prática do tráfico de drogas, inclusive integrada também por seu companheiro.

Nesse mesmo sentido, ressalto a manifestação da Procuradoria de Justiça:

No caso em apreço, tem-se que o simples fato de ser a paciente genitora de uma criança não é passível de afastar a necessidade da segregação cautelar pelo entendimento firmado pelo STF no HC nº 143.641/SP, porquanto há fortes indícios de que a coacta realizava a traficância até mesmo em sua própria residência, já que segundo consta do Relatório Final da “Operação Pombal”, a paciente foi denunciada por atuar ativamente no fornecimento de informações acerca da movimentação das viaturas policiais na região visando frustrar as atividades das forças de segurança e assegurar o êxito da empreitada criminosa investigada.

E mais, foi constatado que a paciente é companheira do corréu Felipe Alves Brito, identificado como sendo um “traficante antigo” do bairro Santa Cruz, em Linhares, e transferido para a região de Pombal pelo corréu Robson Pinheiro para servir como soldado dos aliados (fl. 12 do Id. 9028469).

Tal circunstância demonstra, a princípio, que a genitora, ora paciente, ao exercer o tráfico com seu companheiro expõe os menores de idade sob sua guarda à convivência com a criminalidade hedionda, o que demonstra que não há preocupação de sua parte em zelar e preservar o núcleo familiar dessa influência nociva e perigosa.

Na hipótese ora versada, o deferimento da prisão domiciliar representaria verdadeiro incentivo para que a paciente continue na senda do crime e inexoravelmente colocaria em risco a integridade física e psicológica dos infantes, os quais estariam expostos diariamente à prática delituosa perpetrada por aquela que deveria ser a responsável por sua guarda e proteção.

No que concerne ao estado gravídico da paciente, não há elementos nos autos que demonstrem que sua gravidez é de risco ou que a paciente não possa realizar adequadamente seu acompanhamento pré-natal no interior do estabelecimento prisional, inexistindo recomendação médica que justifique a substituição de sua prisão preventiva pela domiciliar.

Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVANTE TERIA FICADO BASTANTE TEMPO FORAGIDA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. OSTENTA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NÃO DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE DO CUIDADO MATERNO. CRIANÇA SOB OS CUIDADOS DA AVÓ. NÃO COMPROVAÇÃO DE GRAVIDEZ DE RISCO. NÃO HÁ RECOMENDAÇÃO OU CONDIÇÃO MÉDICA QUE JUSTIFIQUEM A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PELA DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Pedido de reconsideração pode ser recebido como agravo regimental em observância aos princípios da economia processual e da fungibilidade dos recursos, desde que apresentado no prazo legal. (AGRG no HC n. 745.226/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022). 2. Com relação ao pedido de prisão domiciliar, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, de relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, em 20/2/2018, concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. No ponto, a orientação da Suprema Corte é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei nº 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. O art. 318-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.769/2018, estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais. 3. No entanto, como bem ponderado pela Corte a quo, a requerente não faz jus à prisão domiciliar, eis que sua prisão preventiva é necessária para a garantia das tutelas processuais almejadas no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, pelo fato de que as circunstâncias concretas do caso denotam uma situação extremamente excepcional: trata-se de recorrente que foi presa pela suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico e integração à organização criminosa (Primeiro Grupo Catarinense (PGC). Ademais, consignaram as instâncias primevas que grande é o risco da recorrente se furtar da ação penal, devido ao fato desta ter ficado por bastante tempo foragida do distrito da culpa - desde a decretação da sua prisão preventiva em 27/8/2021 até o cumprimento do mandado de prisão em 1/02/2024 (e-STJ fl. 84). Cumpre, ainda, destacar que a recorrente já ostenta condenação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes (e-STJ fl. 84). 4. Demais disso, acrescentou o juízo a quo que não teria sido demonstrada a imprescindibilidade do cuidado materno à criança, a qual teria sido deixada sob os cuidados da avó materna (e-STJ fls. 83), bem como
não existem elementos nos autos que demonstrem que a atual gravidez é de risco, ou que a recorrente não possa realizar adequadamente seu acompanhamento pré-natal enquanto presa cautelarmente, inexistindo condição ou recomendação de ordem médica que justifique a substituição de sua prisão preventiva pela domiciliar
. Inclusive, verifico que foi oficiado ao DEAP que conduzisse a recorrente até o Hospital Santa Terezinha, para realização de consulta e exame pré-natal (e-STJ fl. 82). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; RCD-Rec-Rcl 196.202; Proc. 2024/0116904-9; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 07/05/2024; DJE 14/05/2024)

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 19 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)